Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-88.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0704383-88.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGOS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POSSUIDORES DE LOTES DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS DECISÃO Domingos Barbosa da Silva interpõe recurso inominado contra a decisão de rejeição à impugnação aos cálculos prolatada na fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: O executado apresentou impugnação à planilha da Contadoria Judicial, sustentando: (i) impossibilidade de cobrança de honorários/encargos por inexistência de mora; (ii) bloqueio de boletos pela exequente, com pedido de consignação das últimas parcelas; e (iii) erro material na planilha, afirmando saldo remanescente de apenas R$ 3.270,00 (ID 245895935). A exequente, por sua vez, requereu o prosseguimento do feito, defendendo a plena conformidade dos cálculos da Contadoria (ID 243515450) com as cláusulas do acordo e os encargos da mora, pugnando pela rejeição integral da impugnação do executado. 1. Da alegada inexistência de mora e da cobrança de honorários/encargos A impugnação afirma que o acordo “está em dia”, razão pela qual não haveria base para incidência de honorários/encargos. Todavia, a exequente demonstra que o inadimplemento se consolidou e acarretou a antecipação do vencimento da dívida, de modo que os encargos pactuados incidem na forma contratada; pagamentos posteriores ao vencimento não afastam a mora. Nessas condições, os valores questionados não configuram “inclusão indevida” ou “duplicidade”, mas a materialização das penalidades/encargos contratuais decorrentes do descumprimento. 2. Do alegado bloqueio de boletos e do pedido de consignação O executado sustenta que a exequente bloqueou boletos desde 10/06/2025 e requer autorização para consignar as últimas parcelas. A peça da exequente esclarece que eventual bloqueio foi noticiado quando o inadimplemento já estava caracterizado, sendo impertinente para afastar os efeitos da mora e da antecipação do vencimento. Assim, não há espaço para consignação parcial como meio de “regularizar” obrigação já antecipada por força do próprio descumprimento. 3. Do suposto erro material e do saldo devedor apontado pelo executado A impugnação afirma, de forma conclusiva, que o saldo correto seria de R$ 3.270,00, mas não evidencia erro concreto na metodologia ou nas bases utilizadas pela Contadoria. Ao contrário, a exequente ratifica a correção dos cálculos oficiais (ID 243515450), os quais observam as cláusulas do acordo e os encargos da mora, não tendo sido identificada irregularidade. Registre-se que a planilha da Contadoria foi juntada aos autos e serve, nesta fase, como referência técnica idônea para apuração do saldo. 4. Do prosseguimento da execução Ante o exposto, os argumentos trazidos pelo executado (ID 245895935) não se sustentam frente às premissas fáticas e contratuais fixadas nos autos, ao passo que a manifestação da exequente (ID 247142924) se coaduna com a moldura fática e jurídica do descumprimento e com a planilha oficial. Ante o exposto: a) Rejeito a impugnação do executado (ID 245895935), julgando-a improcedente, nos tópicos relativos à inexistência de mora, à exclusão de honorários/encargos e ao alegado erro material. b) Indefiro o pedido de consignação formulado pelo executado, pelos fundamentos acima expostos; c) Acolho a petição da exequente (ID 247142924), mantendo a planilha da Contadoria Judicial (ID 243515450) como base de cálculo do saldo exequendo e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença pelos meios executivos nos termos da Decisão de ID 221325832, com a continuidade da execução pela pesquisa RENAJUD. Pede a reforma da decisão para: reconhecer a violação à preclusão “pro judicato”; determinar o imediato desbloqueio e restituição de “quaisquer valores de natureza alimentar/benefício assistencial que porventura ainda estejam constritos, declarando sua impenhorabilidade absoluta”; reconhecer a inexistência de mora e o “bis in idem” na cobrança de encargos sobre parcelas já adimplidas; determinar a retificação da planilha de débito para que reflita o real saldo devido, se houver, sem a incidência de cobranças indevidas e extinguir a execução se comprovado o integral cumprimento do acordo, ou prosseguir com o valor correto; condenar a recorrida ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita. Contrarrazões apresentadas. É o relato do necessário. O recurso inominado contra a decisão de rejeição à impugnação aos cálculos interposto pelo executado não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos moldes da legislação e regência, o recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 41). Nesse mesmo sentido, o art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (RITR) prescreve: “o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099/95. De outra perspectiva, conforme disciplina o art. 80, inc. III do RITR, é cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso concreto, o recurso inominado foi interposto contra decisão de rejeição aos cálculos da contadoria judicial, a qual não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, senão determinou o prosseguimento das medidas constritivas. Desse modo, o recurso cabível contra a decisão é o agravo de instrumento, o que redunda no não conhecimento do recurso inominado. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade para o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento, por se tratar de erro grosseiro, uma vez que a via recursal adequada está expressamente prevista nas normas regentes dos Juizados Especiais. Não é outro o entendimento das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais (art. 41 da Lei 9.099/95); excepcionalmente, é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”. 2. Na hipótese, o juízo a quo não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a liberação da quantia bloqueada em favor do credor e o depósito da dívida remanescente, sob pena de continuidade dos atos executórios. Portanto, não se trata de decisão terminativa da fase execução. A interposição de recurso inominado caracteriza inadequação da via eleita, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, resultando no não conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1795967. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Recorrente condenada de honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$1.000,00. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812638, 0752068-94.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser inadmissível. Defende os agravantes a possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegam que o Enunciado 143 do Fonaje permite expressamente o cabimento de recurso inominado contra decisão que analisa os embargos à execução. Entende que o enunciado também deve ser aplicado também à decisão que analisa a impugnação ao cumprimento de sentença. Assevera que o Regimento Interno das Turmas Recursais, por ser uma resolução não pode prever o agravo de instrumento como recurso adequado, sob pena de inovação legislativa. 2. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado. 3. Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e a art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais somente permite a interposição de recurso inominado contra sentenças proferidas pelos Juizados Especiais. Vale registrar que o art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais em nenhum momento inova no ordenamento jurídico. Antes tem redação similar ao previsto no artigo 41 da Lei 9.099/95, reforçando qual o recurso adequado contra sentenças proferidas nos Juizados Especiais. 4. Ademais, conforme entendimento do STJ, é cabível agravo de instrumento contra decisões que negam provimento ou acolhem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto possuem natureza de decisão interlocutória. Somente se permite a interposição de apelação contra decisões que acolhem a impugnação e extingue o cumprimento de sentença. (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). 5. Na hipótese, a decisão atacada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, considerando que a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. 6. Registre-se que não se aplica ao caso o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Ademais, agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que impede o recebimento do recurso. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1632483, 07013718820218070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. 7. Não se aplica ao presente caso o enunciado do 143 do Fonaje, vez que se refere aos embargos à execução previsto no art. 914 e seguintes do CPC, procedimento totalmente diverso da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC). 8. Correta, portanto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios. 10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1908335, 0727657-26.2022.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Processo civil. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição da impugnação à penhora. Recursos inominados. Não cabimento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recursos não conhecidos. I. Caso em exame 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes requeridas contra decisão (ID 75973680) proferida no bojo de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora. Em suma, os recorrentes alegam ilegalidade da penhora e pleiteiam o seu afastamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o recurso inominado contra a decisão que afastou a impugnação à penhora; e (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, a concessão referida penhora. III. Razões de decidir 3. Com fulcro no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e no art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. 4. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública. 5. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue a execução, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes nesse sentido: 3a Turma Recursal, acórdão 1721623, DJE: 07/07/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1397344, DJE: 16/02/2022. 6. No caso, os recorrentes manejaram recursos inominados para apresentar seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que, tão somente, afastou a impugnação à penhora e a converteu em pagamento. Afastada, portanto, recorribilidade da decisão por meio de recurso inominado. 7. Considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento da execução, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). 8. Não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, diante a incompatibilidade de procedimento. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (Acórdão 1384735, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma). 9. Diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso. IV. Dispositivo 10. Recursos não conhecidos. 11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 700,00, com base no critério da equidade. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 12 e 77. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2059172, 0701572-58.2022.8.07.0017, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Diante do exposto, não conheço do recurso inominado interposto pela parte devedora, o que prejudica, por ora, a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem para regular processamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito